Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
D E S P A C H O O agravante requer em ID 47758747 o deferimento da respectiva sustentação oral por videoconferência, nos termos do artigo 12, caput, c/c §3o da Portaria Conjunta n. 52 de 08/05/2020 deste Tribunal. Nos termos do artigo 937, §4o, do Código de Processo Civil, “é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. Ao compulsar os autos, verifico que todos os advogados que representam o agravante estão inscritos na Ordem de Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal, bem como a causídica, que requereu a sustentação oral, possui domicílio profissional na mesma cidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Outrossim, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência, no qual é cabível sustentação oral, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil. Com efeito, INTIME-SE o agravante para informar se possui interesse na retirada dos autos da pauta virtual, incluindo-o na pauta presencial, de modo a possibilitar a sustentação oral presencialmente, diante da impossibilidade de sustentação oral por videoconferência, nos termos do artigo 937, §4o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora